Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718587-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DIAS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por H. R. A., representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie integralmente todos os materiais e insumos necessários à cirurgia do autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 71686941), a agravante sustenta que os materiais pleiteados não estão previstos no rol da ANS nem são de cobertura obrigatória, tratando-se de itens reutilizáveis de responsabilidade do hospital, como o endoscópio óptico. Aduz que o procedimento solicitado constitui técnica minimamente invasiva, também excluída do contrato e fora da cobertura obrigatória segundo a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e o Parecer Técnico no 34/2021. Alega, ainda, ausência de urgência efetiva no tratamento pleiteado, assim como desproporcionalidade da multa cominatória fixada. Nessa linha argumentativa, requer: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, em face da perda do objeto e ausência de interesse de agir, além do que a parte agravada não preencheu todos os requisitos do Art. 300 do CPC, bem como não trouxe aos autos provas cabais que pudessem, numa análise perfunctória, demonstrar a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. Ad argumentandum, caso Vossa Excelência entenda ser devido o procedimento, requer seja determinado a aplicação em rede credenciada ou por meio do reembolso administrativo, de forma parcial e não integral. c) Ainda, em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; Preparo regular (IDs 71686945 e 71686946). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada: “Verifico a probabilidade do direito ante a juntada do relatório médico de ID 231813952, que comprova a necessidade do procedimento de sialoendoscopia. O perigo de dano, por outro lado, é evidente, visto que o quadro de saúde do autor pode sofrer piora. Assim, acolho o parecer ministerial e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que autorize e custeie integralmente todos os materiais e insumos necessários à cirurgia da criança, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Da análise da decisão recorrida, verifica-se que, quanto à probabilidade do direito, a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente, em razão do diagnóstico de “parotidite de repetição juvenil”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o relatório médico revela que o menor agravado “está apresentando crises mensais e uso frequente de medicamento” (ID 231813952 dos autos originários), a denotar que a persistência das manifestações clínicas exige atenção imediata, diante da limitação dos efeitos do tratamento medicamentoso atualmente empregado. Da análise das razões recursais formuladas pelo plano de saúde réu, se capaz ou não de refletir nos contornos da obrigação contratual, consubstancia matéria de defesa a ser apreciada no momento processual oportuno e pelo d. Juízo de origem, após dilação probatória, em observância à paridade entre as partes. Cumpre frisar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, não se podendo atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à seguradora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ainda que se tratasse de medida irreversível, prevalece o entendimento no sentido de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). De fato, a periclitação da saúde do paciente é que se apresenta passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Nesse aspecto, saliento que a saúde, como direito fundamental do ser humano, deve a ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar (art. 196 da CF/88). Quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. De todo modo, verifico que, em observância à decisão recorrida, foi autorizada pela ré agravante a realização do tratamento vindicado pelo autor agravado (ID 235528707 e seguintes dos autos originários). Portanto, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator